Tribunal: TJPA
Processo: 0804870-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804870-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNAINIMDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a declaração de nulidade da cobrança de IPTU, diante do reconhecimento da imunidade tributária recíproca da Agravada.

2. Em razão da condição estabelecida no art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo.

3. Na espécie, o agravante não demonstrou que o serviço prestado pela agravada não possui caráter eminentemente público e que não exerce, em regime de exclusividade, atividade essencial e de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual, tampouco comprovou que a participação privada no seu quadro societário não é irrisória.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M contra COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR
Á
, diante de decis
ã
o monocr
á
tica proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo n
º
0804870-25.2022.8.14.0000- PJE), mantendo a decis
ã
o que
acolheu parcialmente
a Exce
çã
o de Pr
é
-executividade arguida pela agravada nos autos da A
çã
o de Execu
çã
o Fiscal (processo n
º
0800570-24.2021.8.14.0301), ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

(...)
Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra elementos suficientes para afastar a imunidade tributária recíproca reconhecida pelo Juízo a quo, pelo que mantenho inalterada a decisão recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. P.R.I.C..
(...)

Em suas razões (Id. 11572938), o agravante aduz que a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que ganhou o nome de o Novo Marco Legal do Saneamento, trouxe profundas alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país, possibilitando, como regra, a presença de empresas privadas no setor, acabando com o regime de monopólio e exclusividade e monopólio na prestação do serviço pelas Companhias públicas estaduais, que garantiram a imunidade tributária.

Alega que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a referida norma, pelo que todas suas mudanças estão em pleno vigor e eficácia, conforme decisões nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade de 6492, 6583, 6536 e 6882.

Sustenta que a realidade agora é de regime concorrência, delegação mediante licitação, prova comprovação da capacidade econômico financeira da prestadora e outras exigências não presentes na relação firmada com base em regras não mais vigentes.

Argumenta que a manutenção do posicionamento antigo, defasado, irá gerar ao Município grave prejuízo na arrecadação da receita municipal, devendo ser revertido, passando a considerar a agravada como contribuinte do IPTU cobrado dos seus bens imóveis.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida, ou a colocação do feito em mesa para julgamento, com o integral provimento do presente recurso, para reformar/revogar a monocrática, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao IPTU.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado pela Secretaria (Id. 12129338).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A
questão em exame consiste na possibilidade de reformar a
decisão monocrática que manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, cujo teor reconheceu
a imunidade recíproca da Agravada, declarando nula a cobrança de IPTU.

Sobre a imunidade tributária recíproca dos entes federados sobre serviços, o art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88 preceitua:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(....)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Em razão da condição estabelecida no §2º do artigo supra transcrito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1.
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado
” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905129 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018) (Grifo nosso)

Na espécie, o agravante não demonstrou que o serviço prestado pela agravada não possui caráter eminentemente público e que não exerce, em regime de exclusividade, atividade essencial e de abastecimento e tratamento de água e esgoto estadual, tampouco comprovou que a participação privada no seu quadro societário não é irrisória.

Neste sentido, este E TJPA assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O recorrente aduz a inexistência de imunidade dos bens do executado, com base no novo marco do saneamento legal, Lei Federal n. 14.026/2020. 2 –
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por desempenharem atividade cujo prestação é obrigatória e exclusiva do Estado.
3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814802-71.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

(Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECIPROCIDADE. EXTENSÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COSANPA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESSENCIALIDADE. EXCLUSIVIDADE. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDENTE A IMUNIDADE. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DOS §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC. SATISFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos em face da sentença, proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nulos os títulos executivos, condenando o exequente ao pagamento de honorários na ordem de 1% sobre o valor do débito; 2. O apelante inova ao postular o não cabimento da exceção de pré-executividade tão somente nesta fase recursal. Considerando que a matéria não foi dada ao exame no primeiro grau, sob a própria égide da teoria dos recursos, incabível a discussão no efeito devolutivo, pelo que não conhecido o recurso neste particular; 3.
O STF firmou entendimento, no julgamento do AgR no RE 2730, em 24/03/2017, de relatoria do Min. Edson Fachin, no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, §2º, da CF/88, pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Cuida-se de tese que complementou os termos da Súmula 76 do STF; 4. Considerando que a executada desenvolve atividade de abastecimento de água e tratamento de esgoto estadual em regime de monopólio, infere-se a qualidade eminentemente pública do serviço; ainda a ausência de concorrência, torna despicienda a finalidade lucrativa da atividade, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil. Logo, nos termos parametrizados pelo STF, impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de ISS em favor da COSANPA;
5. Acerca da condenação em honorários, sob o viés da ponderação dos fatores envolvidos, que reclamam a proporcionalidade e equanimidade na fixação da verba honorária, o percentual de 1% fixado na sentença se coaduna com os critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC, como também não viola o juízo equitativo do §4º do mesmo dispositivo, pelo que deve ser mantido; 6. Recursos conhecidos, sendo em parte o do exequente. Apelos desprovidos, no quanto conhecido. Sentença confirmada em reexame necessário. (2265830, 2265830, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27) Grifo nosso

Com efeito,

não havendo elementos para
revogar a decisão que manteve a imunidade tributária recíproca reconhecida pelo Juízo a quo, impõe-se o não provimento do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2023